Tribunal: STF
Processo: RE 1182737
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. CURSO DE MEDICINA. TEMA 449 DA RG. DISTINÇÃO. SÚMULA 279/STF.



    1.  O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 754.276-RG (Tema 449), sob a relatoria da Ministra Rosa Weber, decidiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia envolvendo a “Convocação, para o serviço militar, de estudante de medicina dispensado por excesso de contingente”, uma vez que a discussão se restringe ao âmbito infraconstitucional.



    2.  Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.